Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717409-35.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLINDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, OLINDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelante Olindina Rodrigues de Oliveira para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da impugnação específica, formulada nas contrarrazões (id 33480089), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator